Tribunal: TJPA
Processo: 0803374-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803374-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIANE ARAUJO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1)
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – deficiência instrutória – decreto prisional não juntado aos autos, apenas sendo apresentada a decisão que indefere a revogação do ato e faz remissão aos seus fundamentos, sendo que o desconhecimento da integralidade dos motivos que levaram o juízo a
quo
a decretar a prisão preventiva da paciente impossibilita a análise da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, face a deficiência instrutória do
mandamus –
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Inteligência da Súmula nº. 08, deste Egrégio Tribunal -

3)
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS – CONCESSÃO - Não tendo sido a prática criminosa imputada à paciente realizada mediante violência ou grave ameaça, nem contra descendentes, e ainda, inexistindo circunstâncias excepcionais que justificariam o indeferimento do pleito, a concessão da ordem é medida que se impõe - ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR DE ELIANE ARAUJO COSTA PELA DOMICILIAR.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para substituição da prisão preventiva por domiciliar com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Yuri Ferreira Maciel (OAB/PA nº 25.777), em favor
ELIANE ARAUJO COSTA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e os arts. 647 e 648, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí.

Em síntese, narra o impetrante ter sido decretada prisão preventiva em desfavor da paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 0803968-20.2021.8.14.0061.

Alega que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo, ainda, ser a coacta detentora de condições pessoais favoráveis, bem como genitora de filho menor de 12 (doze) anos, que depende exclusivamente de seus cuidados, conforme cópia da certidão de nascimento juntada ao mandamus.

Assim, requer a concessão liminar do writ, e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a medida extrema ou substituída por prisão domiciliar, nos termos da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 143641.

Vindo os autos a mim redistribuídos por prevenção, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regulamente.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo, ainda, ser a coacta detentora de condições pessoais favoráveis, bem como genitora de filho menor de 12 (doze) anos, que depende exclusivamente de seus cuidados, requerendo a concessão da ordem para revogar a medida extrema ou substitui-la por prisão domiciliar.

De início, ressalta-se não ter o impetrante instruído devidamente sua inicial com documento hábil e comprobatório da alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, qual seja, o decreto preventivo, apenas apresentando cópia da decisão que indeferiu a revogação do ato, a qual faz remissão aos fundamentos constantes no édito prisional, sendo que o desconhecimento da integralidade dos motivos que levaram o juízo a quo a decretar a medida extrema impossibilita a análise de tais argumentos, face a deficiência instrutória do mandamus.

Nesse sentido, verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘habeas corpus’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 138471 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Demais disso, o fato da paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verbis: “SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante merecem deferimento, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo 01 (filho) sob sua responsabilidade, sendo ele menor de 12 (doze) anos.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como, na decisão proferida pelo juízo coator para indeferir o pleito de substituição da segregação cautelar pela domiciliar, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, e nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição. III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Ressalta-se que embora o magistrado originário tenha prestado informações justificando a segregação preventiva também no fato de que a paciente exercia a traficância dentro de sua residência, tal hipótese não constitui excepcionalidade apta à afastar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme já decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática de acompanhamento do cumprimento do HC Coletivo nº.: 143641, proferida em 24/10/2018, a qual transcreve-se na parte que importa, verbis:

“Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática do tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.

Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e sua prole.”

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO WRIT E, NESTA, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, para substituir a segregação preventiva da paciente
ELIANE ARAUJO COSTA
, nos autos do processo nº.: 0803968-20.2021.8.14.0061, pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/04/2022